Tribunal: TJSP
Processo: 2229059-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Decisão agravada que determinou que a perícia fosse realizada em cópia digitalizada dos documentos – Irresignação dos executados - O simples fato de o banco embargado não possuir as vias originais dos contratos não é capaz de descaracterizar o título executivo – O art. 784, III, do CPC/2015 exige apenas que o documento esteja assinado pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Decisão agravada que determinou que a perícia fosse realizada em cópia digitalizada dos documentos – Irresignação dos executados - O simples fato de o banco embargado não possuir as vias originais dos contratos não é capaz de descaracterizar o título executivo – O art. 784, III, do CPC/2015 exige apenas que o documento esteja assinado pelo devedor e duas testemunhas - Considerando-se a presença nos autos da via digitalizada dos instrumentos impugnados e se observando a idoneidade relativa conferida pela lei processual aos documentos digitalizados (art. 425, §1o, VI, do CPC/2015), é dispensável a princípio a apresentação das vias originais para instauração dos trabalhos periciais – Precedentes do TJSP – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.